Tribunal: CARF
Processo: 10855.720416/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10855.720416/2015-35 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-002.095 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
22 de setembro de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do Recurso Voluntário até o retorno da diligência determinada no processo n°
10855.904158/2013-86.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva, Lázaro Antonio Souza Soares, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias,
Ronaldo Souza Dias e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocado). Ausente
justificadamente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto, substituído pela Conselheira Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o relatório
constante do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls.28/41)
tempestiva (fls.1455), contra Despacho Decisório (fls. 19/20) emitido pela
DRF Sorocaba que não homologou a compensação declarada, em
24/06/2010, por meio da DCOMP 04813.02863.240610.1.3.04-3036
(fls.11/14). Nessa DCOMP o contribuinte pretendia compensar débito de IPI
(0821-01) do PA 05/2010 no valor de R$ 387.706,65, com saldo de crédito
informado inicialmente no PER/DCOMP 28193.46534.240909.1.3.04-7701,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720416/2015-35
Fl. 3513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.095 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720416/2015-35

que foi retificado pelo PER/DCOMP 39664.38883.170510.1.7.04-0858,
encaminhado em 17/05/2010, constante do processo no 10855.904158/2013-
86, ao qual se encontra anexado o presente processo.
A DRF de origem, por meio do Despacho Decisório DRF/SOR/SEORT no
54, de 20 de fevereiro de 2015, não homologou a compensação declarada,
uma vez que o direito creditório indicado no PER/DCOMP
39664.38883.170510.1.7.04-0858 (processo no 10855.904158/2013-86) não
foi reconhecido.
Na manifestação apresentada, a interessada reitera que o crédito pleiteado
está sendo tratado no processo no 10855.904158/2013-86, tendo sido
apresentada manifestação de inconformidade que se encontra pendente de
julgamento. Aponta a existência de questão prejudicial entre o caso em
questão e o processo administrativo no 10855.904158/2013-86, uma vez que
este se encontra pendente de julgamento final. Solicita que o julgamento do
presente processo seja suspenso até o julgamento definitivo daquele
processo, ou, alternativamente, que este seja encaminhado em diligência
para que seja apensado àquele.
Passa então a defender a existência do direito creditório pleiteado no
processo no 10855.904158/2013-86. Afirma que após ter efetuado o
recolhimento do valor apurado de PIS devido no período 05/2008,
apropriou-se de créditos de PIS referentes a aquisições de material de
acondicionamento para os seus produtos (garrafas, caixas, chapas e
paletes), que não haviam sido, por equívoco, reconhecidos, o que acarretou
a revisão da apuração de PIS relativo ao PA 05/2008. Anexa
documentos/planilhas para demonstrar os créditos apurados. Afirma que
retificou o Dacon e a DCTF espontaneamente.
Passa a discorrer a respeito do conceito de insumo sob o ponto de vista do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que estaria,
atualmente, atrelada à necessidade/essencialidade/relevância da aquisição
dos bens e serviços para o processo produtivo, de forma que sua subtração
impedisse a atividade da empresa ou implicasse em perda da qualidade do
respectivo produto. Assim, a aquisição de garrafas, paletes, chapas e caixa
conferiram direito ao crédito de PIS, pois seria necessária ao processo
produtivo da empresa..
Ao final Requer:
a) a suspensão do presente feito até o julgamento final do processo
administrativo n° 10855.904158/2013-86, ou, alternativamente, a conversão
do julgamento em diligência para apensar o presente aos autos daquele
processo, ocasião em que todos deverão ser julgados em conjunto; ou/e
b) demonstrada a insubsistência da não homologação da declaração de
compensação em tela, pugna-se pelo integral acolhimento da presente
manifestação de inconformidade, de forma a homologá-la integralmente.
Caso os D. Julgadores entendam que os documentos ora apresentados não
são suficientes à confirmação da integralidade do crédito, pede-se a
conversão deste julgamento em diligência, a fim de que a verdade material
seja enfim demonstrada.
Requer, ainda, seja ela intimada por via postal dos atos processuais, nos
termos do inciso II do artigo 23 do decreto n° 70.235/1972.
Fl. 3514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.095 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720416/2015-35

Requer, por fim, seja também intimado de todos os atos processuais, por via
postal, o seu advogado, Gustavo Almeida e Dias de Souza, inscrito na
OAB/SP sob o n° 154.074, com escritório na Av. Barão de Tatuí, n° 540, 3o
andar, no município de Sorocaba, Estado de São Paulo, CEP 18030-000.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013
(DOU 17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de
2013 (DOU 25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do
Contencioso Administrativo e Judicial da RFB), o presente e-processo foi
encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALTA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO
A falta de liquidez e certeza do crédito indicado na DCOMP, apontada
anteriormente pelo Fisco como causa do indeferimento do pedido de
restituição formalizado em outro processo, impede a homologação da
compensação declarada.
DCOMP.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
JÁ
ANALISADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é cabível a rediscussão de direito creditório vinculado a pedido de
restituição, cuja matéria já foi analisada em outro processo administrativo
fiscal, no qual foi indeferido.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta:
(a) que, em 05/07/2008, a recorrente declarou, conforme DCTF já anexada aos
autos, que havia apurado a título de PIS (código de receita 6912) a quantia de R$
391.656,49 para o período de apuração de maio de 2008, valor quitado por meio
de pagamento com DARF;
(b) que, posteriormente, com base no art. 3° da lei n° 10.637/2002, a recorrente
apropriou-se de créditos de PIS referentes a depreciação de bens de seu ativo
imobilizado — material de acondicionamento para seus produtos (garrafas
retornáveis, caixas, chapas e paletes), que não haviam sido, por equívoco,
reconhecidos, o que acarretou a revisão da apuração de PIS relativa ao período de
maio de 2008;
(c) que o crédito reconhecido pela recorrente está fundamentado na Lei n°
10.637/2002, no dispositivo que autoriza o crédito sobre a depreciação de bens do
ativo imobilizado;
(d) que as planilhas juntadas demonstram, ao detalhar a ficha 6A da DACON-
original e da DACON-retificadora, que os campos de crédito retificados, após a
revisão de créditos de PIS efetuada pela recorrente, referem-se às linhas 9 (B.C.
Fl. 3515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.095 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720416/2015-35

Sobre Bens do Ativo — Encargos de depreciação) e 21 (Outros Créditos a
descontar) da referida ficha;
(e) que traz aos autos, por amostragem, tendo em vista o expressivo n° de
documentos, cópias das notas fiscais relativas a aquisições de caixa, chapas,
paletes e garrafas retornáveis;
(f) que as retificações no DACON e na DCTF efetuadas pela recorrente foram
espontâneas, visto que realizadas por ela antes de sua ciência do despacho
decisório em tela, e, por tal razão, ambas teriam a mesma natureza das declarações
originais, substituindo-as integralmente;
(g) alternativamente, a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a
verdade material seja enfim demonstrada.

Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Da proposta de diligência
O presente processo versa sobre a compensação débito de IPI (0821-01) do PA
05/2010 no valor de R$ 387.706,65, com saldo de crédito informado inicialmente no
PER/DCOMP 28193.46534.240909.1.3.04-7701, que foi retificado pelo PER/DCOMP
39664.38883.170510.1.7.04-0858, transmitido em 17/05/2010, constante do processo no
10855.904158/2013-86, ao qual se encontra apensado o presente.
Embora haja contencioso autônomo instaurado em ambos os feitos, é patente a
relação de prejudicialidade entre o presente processo, que versa sobre o emprego de créditos de
PIS em compensação, e o de n° 10855.904158/2013-86, no qual está sendo discutida a
procedência e a quantificação do direito creditório aqui aproveitado, razão pela qual ambos
foram apensados.
Em relação ao processo n° 10855.904158/2013-86, considerando carecer de
análise os documentos comprobatórios apresentados pelo contribuinte, votei por converter o
julgamento do feito em diligência, a fim de que a unidade preparadora da RFB, à vista dos
documentos apresentados em Recurso Voluntário, se manifeste conclusivamente, mediante
relatório circunstanciado, acerca da procedência jurídica e da quantificação do direito creditório
indicado pelo contribuinte, empregado sob forma de compensação, da utilização do crédito para
outra compensação, restituição ou forma diversa de extinção do crédito tributário, como
Fl. 3516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.095 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.720416/2015-35

registrado no despacho decisório e da suficiência do crédito apurado para liquidar a
compensação realizada.
Desta feita, considerando ainda não ser possível o juízo de mérito deste Colegiado
acerca do direito creditório, resta prejudicada a análise do emprego destes pretensos créditos na
compensação em tela, de maneira que, por ora, voto por SOBRESTAR O JULGAMENTO deste
Recurso Voluntário até o retorno da diligência determinada no processo n° 10855.904158/2013-
86.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 3517
DF CARF MF
Documento nato-digital